Tribunal: TJPA
Processo: 0005143-80.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005143-80.2017.8.14.0301

APELANTE: VENEZA INCORPORADORA LTDA

APELADO: MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUTORA. DISTRATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Demanda que pretende a cobrança dos valores devidos pela ré, em razão de termo de distrato firmado entre as partes decorrente da desistência do comprador, na qual prevista a devolução do valor pago para a aquisição de unidade autônoma de empreendimento.

2.

Hipótese dos autos, em que a apelante traz alegações genéricas de excesso na cobrança sem, no entanto, trazer qualquer demonstrativo do valor que entende correto ou comprovante de pagamento do montante ajustado, o que não é suficiente para afastar os fundamentos da sentença. Outrossim, é certo que a condenação obedece aos juros legais e índice de correção monetária compatível com a composição da moeda, não havendo qualquer argumento relevante para a sua alteração. Manutenção da sentença que se impõe.

3.

O descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador, como ocorreu no presente caso, haja vista que celebrado distrato entre as partes, em 24 de agosto de 2015, sem que até o presente momento se tenha notícias acerca da integral devolução dos valores acordados, ou seja, soma-se mais de oito anos sem que o autor tenha sido ressarcido dos valores pagos ante o pedido de rescisão contratual, estando impossibilitado de utilizar seus recursos da forma que entende devida, o que, ao meu ver, demonstra que não se trata de mero inadimplemento contratual. Manutenção do
quantum
arbitrado em sentença.

4.

Recursos de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VENEZA INCORPORADORA LTDA
contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais movida por
MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES
, a qual julgou procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor para:

a)

Condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 71.015,15 (setenta e um mil, quinze reais e quinze centavos), decorrente das parcelas não adimplidas do distrato, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a contar de 30/05/2016, nos termos do artigo 397 do código Civil e corrigido pelo índice do IPCA-IBGE.

b)

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA – IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

Condeno a Ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima do Autor.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Inconformada,
a parte ré
interpôs apelação (ID 5907191) afirmando que o autor pretende a cobrança de valor maior do que o reconhecido como devido no termo aditivo e que a condenação se encontra fora dos parâmetros gerais pactuados entre as partes. Requer a aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês e a incidência de índice de correção monetária menos gravoso. Afirma a inexistência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 5907193).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém,
23 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Na exordial, o autor pretendeu a cobrança dos valores devidos pela ré, em razão de termo de distrato firmado entre as partes decorrente da desistência do comprador, na qual prevista a devolução do valor pago para a aquisição de unidade autônoma de empreendimento. Requereu, ainda, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa ré, por sua vez, reconhece a realização do distrato e seu termo aditivo e não nega que se encontra em débito, porém aduz que o valor estaria sendo cobrado em excesso e que não seria cabível a indenização por danos morais.

Verifica-se da sentença que o juízo de piso entendeu devidos os valores cobrados, na medida em que a ré não demonstrou a sua incorreção e nem apresentou qualquer documento capaz de indicar qual seria o valor devido. Segundo o magistrado:

O Réu, em sua contestação, não impugnou o distrato, nem o termo aditivo celebrado com o Autor. Considero, pois, incontroversos tais fatos. A Ré também reconhece que não houve o pagamento das parcelas, conforme alegado na inicial, mas argumenta não saber como o Autor alcançou a quantia de R$ 71.015.15 (setenta e um mil, quinze reais e quinze centavos), sustentando que tal quantia se revela superior à que teria assinado no termo aditivo. Considera como valor total devido e atualizado desde 30/03/2017 a quantia de R$ 53.548.39 (cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e nove centavos).

Nesse contexto, em que pese as alegações no sentido de que o valor apontado seria incorreto, a Ré não demonstrou nos autos a incorreção do valor conforme alegado. Era ônus seu impugnar os valores apontados pelo Autor, pelo que deveria ter produzido prova nesse sentido. Com efeito, a Ré não juntou planilha de cálculo para demonstrar qual seria o valor devido, nem requereu exame pericial.

Os valores apontados pelo Autor são verossímeis com a tabela constante do termo aditivo do distrato. Mas é ônus da Ré fazer prova do valor que entende correto, demonstrando o equívoco do cálculo realizado pelo Autor. A contestação se limitou a argumentos genéricos, sem amparo em prova documental ou pericial.

Nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VII do CDC, é ônus do Réu constituir prova do valor correto devido pelo Autor, devendo impugnar especificamente todas as alegações de fato presentes na Inicial, sob pena de se presumirem verdadeiras as não impugnadas. Assim, considero que as Rés não se desincumbiram do ônus de impugnar o valor do débito informado pela Autora, bem como a existência do débito, o qual foi reconhecido por elas na contestação.

Em suas razões recursais, a recorrente defende a reforma da sentença, alegando que a condenação no valor de R$ 71.015,15 (setenta e um mil e quinze reais e quinze centavos), acrescidos de juros de mora simples de 1% ao mês, a contar de 30/05/2016, e corrigida pelo índice do IPCA-IBGE, encontra-se completamente fora da realidade dos parâmetros pactuados pelas partes, caracterizando excesso de condenação. Requer a aplicação de juros de 0,5%, vez que presa pela menor onerosidade ao apelante.

Sem maiores digressões a respeito do assunto, entendo não lhe assistir razão. Isto porque, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, a apelante traz alegações genéricas de excesso na cobrança sem, no entanto, trazer qualquer demonstrativo do valor que entende correto ou comprovante de pagamento dos valores ajustados, o que não é suficiente para afastar os fundamentos da sentença.

Outrossim, é certo que a condenação obedece aos juros legais e índice de correção monetária compatível com a composição da moeda, não havendo qualquer fundamento relevante para a sua alteração.

Assim, considerando incontroverso nos autos que a apelante descumpriu o distrato firmado entre as partes e não demonstrado qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 71.015,15 (setenta e um mil, quinze reais e quinze centavos), decorrente das parcelas não adimplidas do distrato, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a contar de 30/05/2016, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Civil e corrigido pelo índice do IPCA-IBGE.

Com relação aos danos morais, o juízo de piso condenou a requerida a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao requerente. Insurge-se a ré/apelante contra a condenação, sob o argumento de que não estaria caracterizado o dano moral, em virtude de não ter sofrido o autor da demanda ofensa a algum de seus direitos de personalidade.

Pois bem. Sabe-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador, como ocorreu no presente caso, haja vista que celebrado distrato entre as partes, em 24 de agosto de 2015, sem que até o presente momento se tenha notícias acerca da integral devolução dos valores acordados, pelo menos do que se depreende dos autos, ou seja, soma-se mais de oito anos sem que o autor tenha sido ressarcido dos valores pagos ante o pedido de rescisão contratual, estando impossibilitado de utilizar seus recursos da forma que entende devida, o que, ao meu ver, demonstra que não se trata de mero inadimplemento contratual.

Ante tais considerações e tendo em conta que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), não foge à razoabilidade nem à proporcionalidade, mantenho a sentença também neste ponto.

2.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024